Tribunal: TJDFT
Processo: 0001673-33.2008.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001673-33.2008.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA SARAIVA DOS SANTOS, JOSEFA SARAIVA GERALDO, MARIA JOSÉ BENTO SARAIVA, LUIZ BENTO SARAIVA, IRANILDA FIGUEIREDO SARAIVA, IVAN FIGUEIREDO SARAIVA, IRANI FIGUEIREDO SARAIVA, IVETE FIGUEIREDO SARAIVA DE SOUZA, CARMEN LUCIA SARAIVA, ROZILDA SARAIVA DA ROSA, ROSARIA BENTO ALVES, NIVALDO BENTO SARAIVA FILHO, GONSALINA BENTO SARAIVA LOUVEM, LEILA MARA PEREIRA SARAIVA, ESPOLIO DE JOSE BENTO SARAIVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO SUCESSÓRIO SOB O RITO DO ARROLAMENTO COMUM. STF. TEMA 1.074. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS DE PARTILHA ANTES DO RECOLHIMENTO DO ITCMD. POSSIBILIDADE. ART. 659, §2o, do CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com a inovação trazida pelo art. 659, do CPC, a partilha amigável, no arrolamento sumário, será homologada antes do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis e, somente após a expedição do formal de partilha e demais diligências pertinentes, a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do referido imposto e outros tributos, excepcionando, assim, a regra contida no art. 192, do CTN, que estabelece que “nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”. 2. A inovação trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, §2o, com foco na celeridade processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido. 3. Diante da nova sistemática processual civil, seja no arrolamento comum ou sumário, inexiste a necessidade de comprovação da prévia quitação do ITCMD antes da prolação da sentença de homologação da partilha, não havendo que se condicionar a homologação ou a expedição do formal de partilha à verificação da regularidade tributária por parte do Fisco, devendo assim tais matérias serem tratadas na esfera administrativa, após o trânsito em julgado da homologação da partilha. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 192 do Código Tributário Nacional, 31 da Lei 6.830/80, e 663 e 664, §§4o e 5o, ambos do CPC, sustentando que, embora não seja exigível a prévia quitação do ITCMD para o encerramento do procedimento de arrolamento (comum ou sumário), deve ser comprovado o pagamento dos demais tributos devidos pelo espólio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 192 do Código Tributário Nacional, 31 da Lei 6.830/80, e 663 e 664, §§4o e 5o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003